Tribunal: STF
Processo: RE 432884
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO MAL OU NÃO FUNDAMENTADA. ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO.



    VÍCIO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO PARA CONHECER DE QUESTÃO DE FUNDO.



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. LEI 8.200/1991.



    O acórdão recorrido está fundamentado, ainda que com a fundamentação não concorde a parte. Discordância com o resultado da prestação jurisdicional não significa ausência desta.



    Da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei federal, sem observância da reserva de Plenário, é cabível o recurso extraordinário fundado na violação do art. 97 da Constituição (art. 102, III, a da Constituição). Descabe sobrepor as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário para viabilizar o julgamento de mérito de demanda cujas razões recursais são deficientes (interposição exclusivamente nos termos do art. 102, III, b da Constituição). Precedentes.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.